Tribunal: STF
Processo: AO 1621
Classe: AO
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementas: 1. COMPETÊNCIA. Originária. Tribunal Regional Eleitoral. Indicação de impedimento de mais da metade dos membros do Colegiado. Deslocamento de competência para o Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declare impedida para atuação no feito.



    2. SERVIDOR PÚBLICO. Concurso público. Prova de capacidade física. Realização em condições climáticas adversas. Violação ao edital. Anulação em mandado de segurança. Inadmissibilidade. Questão fática que depende de dilação probatória. Seguimento negado. Agravo improvido. Precedentes. Não se admite mandado de segurança sem demonstração dos fatos mediante provas pré-constituídas.